Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE.
I - Tendo em vista que o apenado não foi localizado para o prosseguimento do cumprimento das medidas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade correta a decisão que as reconverteu em pena privativa de liberdade, em caráter provisório.
II - Diante da recalcitrância demonstrada pelo agravado desde a fase de citação da ação penal, ocasião em que o processo foi suspenso com fundamento no art. 366 do CPP, somente sendo localizado naquele feito quando decretada a prisão preventiva, nova ordem constrita se mostra necessária para que seja apresentado em audiência de justificação.
III - Recurso conhecido e provido.